Tribunal: TJES
Processo: 5000678-11.2023.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Retificação de Área de Imóvel
Data de julgamento: 2025-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-11.2023.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALCIDES CESCONETTO e outros

APELADO: CLARINDO CESCONETTO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DO PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia que, em ação de retificação de registro de imóveis, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, diante da inadequação da via eleita. A insurgência recursal limita-se à fixação da verba honorária de sucumbência no valor de R$ 1.500,00, questionando-se a adoção da equidade e defendendo-se a observância dos percentuais mínimos legais com base no valor da causa (R$ 94.000,00), conforme tese firmada no Tema 1076 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade em caso de extinção do processo sem resolução de mérito, quando não há possibilidade de aferição concreta do proveito econômico, mesmo diante de valor atribuído à causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação da tese firmada no Tema 1076 do STJ pressupõe a existência de valor de causa que represente de forma fidedigna o proveito econômico efetivamente buscado na demanda, o que não se verifica no presente caso, dada a ausência de interesse processual e o indeferimento da pretensão por inadequação da via eleita.

O valor atribuído à causa (R$ 94.000,00) não representa fielmente o conteúdo econômico da demanda, pois a ação foi extinta sem análise do mérito, impossibilitando a quantificação do proveito econômico.

A jurisprudência do STJ reconhece como legítima a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses em que o proveito econômico for inestimável.

O valor fixado a título de honorários sucumbenciais (R$ 1.500,00) revela-se proporcional, razoável e compatível com a ausência de complexidade da causa, o curto trâmite processual e a inexistência de resultado útil à parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o processo é extinto sem resolução de mérito e não é possível aferir com precisão o proveito econômico da demanda.

A tese do Tema 1076 do STJ não se aplica quando o valor atribuído à causa não traduz adequadamente o conteúdo econômico do litígio.

O arbitramento equitativo dos honorários deve observar os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se a complexidade da causa e a utilidade da prestação jurisdicional.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ALCIDES CESCONETO

e
LEIDEMAR DE FÁTIMA OLIVEIRA CESCONETO
diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia (evento nº 14130757), que, nos autos da “ação de retificação de registro de imóveis” movida em desfavor de
CLARINDO CESCONETTO
e
EDITH MARIA FÁVERO CESCONETTO
, julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual dos autores, tendo em vista que a via eleita, de simples retificação de registro imobiliário, seria inadequada diante da existência de controvérsia sobre o marco divisório entre as propriedades.

Nas razões recursais apresentadas no evento nº 14130758, os apelantes alegam, em resumo, que
(i)
embora reconheçam a correção da extinção do feito sem resolução de mérito, impugnam especificamente o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, por considerá-lo incompatível com os critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 6º, do Código de Processo Civil;
(ii)
o valor fixado deveria observar o percentual legal mínimo de 10% sobre o valor atualizado da causa, o qual foi estabelecido em R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), conforme emenda à petição inicial; e que
(iii)
merece incidência a solução do Tema nº 1076, do Superior Tribunal de Justiça, no qual se firmou a orientação no sentido da inaplicabilidade da equidade nas hipóteses em que o valor da causa for elevado, como na hipótese dos autos.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à insurgência recursal dirigida exclusivamente contra o capítulo da sentença que arbitrou, a título de verba honorária sucumbencial, o valor fixo de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), a ser suportado pelos autores da demanda, ora recorridos, em razão da extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

A tese sustentada pelos apelantes, de que a verba honorária deveria ter sido fixada mediante aplicação dos percentuais mínimos previstos nos §§ 2º e 3º do artigo 85 do CPC, tomando-se como base de cálculo o valor atribuído à causa, em atenção à
ratio decidendi
do Tema 1076 julgado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, não merece incidência no caso concreto.

Mencionado tema repetitivo, cuja tese vinculante assim se consolidou — “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados” — exige, para sua devida aplicação, a aferição concreta do efetivo proveito econômico perseguido na demanda, ou, ao menos, a existência de valor atribuído à causa que represente adequadamente a expressão econômica do litígio.

No entanto, na presente situação, ainda que se tenha procedido à emenda da petição inicial para atribuir à causa o valor de R$ 94.000,00 (noventa e quatro mil reais), nos termos da petição juntada no evento nº 14130215, não há como se reconhecer que tal cifra represente com fidelidade o valor econômico efetivamente envolvido no processo, notadamente por se tratar de ação de retificação de registro imobiliário que foi extinta por ausência de interesse processual, dada a inadequação da via eleita diante da controvérsia quanto ao marco divisório do imóvel.

Releva notar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente assentado que a apreciação equitativa permanece válida e aplicável quando o proveito econômico não pode ser aferido, caracterizando-se, portanto, como inestimável, tal como ocorre no caso sob apreciação. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto por Green Metals Soluções Ambientais S.A. contra decisão monocrática do Ministro Antonio Carlos Ferreira que negou provimento ao recurso especial, sob o fundamento de conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência do STJ, notadamente quanto à aplicação do art. 85, § 8º, do CPC e à incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. Na origem, a ação de execução proposta por Flapa Mineração e Incorporações Ltda. foi extinta por ausência de título executivo válido, diante da inexistência de obrigação certa, líquida e exigível, em razão da falta de aceite nas notas fiscais apresentadas. A discussão no recurso especial referia-se à forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais foram arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação dos honorários sucumbenciais em caso de extinção da execução por ausência de título executivo válido deve observar os percentuais previstos no art. 85, § 2º, do CPC; (ii) saber se, na hipótese, é aplicável a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, em razão de proveito econômico inestimável. III. Razões de decidir 3. O STJ entende que a extinção da execução por ausência de título executivo não implica, necessariamente, a extinção do crédito subjacente, de modo que o benefício auferido pelo executado não pode ser quantificado, devendo ser considerado de valor inestimável. 4. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, em tais hipóteses, é cabível a fixação dos honorários por equidade, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC. 5. A parte agravante, ao alegar violação dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, não logra afastar a jurisprudência consolidada do STJ sobre a matéria, incidindo, portanto, a Súmula n. 83 do STJ. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A extinção da execução por ausência de título executivo não implica, por si só, reconhecimento da inexistência do crédito subjacente, sendo o proveito econômico do executado considerado inestimável. 2. É legítima a fixação de honorários sucumbenciais por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, quando o processo é extinto sem resolução de mérito e sem redução ou extinção do crédito postulado. 3. A jurisprudência consolidada do STJ autoriza o arbitramento equitativo de honorários em hipóteses que não envolvem liquidação do direito material". Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 8º; CPC/2015, art. 803, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.109.226/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 15.4.2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.641.555/MT, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14.10.2024. dfd (AgInt no REsp n. 2.051.763/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 5/6/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DO EXECUTADO DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Segundo o entendimento desta Corte Superior, "o critério a ser empregado para verificar se o proveito econômico auferido pelo executado com a extinção da execução é estimável ou não é a existência de impacto sobre o próprio crédito exequendo." (REsp 1.875.161/RS, Rel Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 25/5/2021). 2. No caso, os embargos à execução foram julgados procedentes para reconhecer que o recorrido não é parte legítima para figurar no polo passivo da execução, de modo que o acolhimento da pretensão dos embargos não teve correlação com o crédito executado. 3. Considerando que a dívida não foi extinta, tampouco a ação de execução, que continuou em relação aos demais coexecutados, o proveito econômico auferido pelo recorrido deve ser considerado inestimável, sendo adequada a fixação dos honorários por equidade. 4. Tal entendimento está também alinhado com a recente decisão da Primeira Seção desta Corte Superior, no sentido de que os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, nos casos em que a parte executada objetivar somente a exclusão do polo passivo, sem impugnação do crédito tributário, porquanto não há como estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional (EREsp 1.880.560/RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/4/2024). 5. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp n. 2.720.863/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 12/5/2025.)

Ademais, o valor fixado — R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) — mostra-se condizente com os parâmetros da modicidade e da proporcionalidade, considerando-se a ausência de complexidade, o curto trâmite processual e a inexistência de qualquer resultado útil efetivo da demanda.

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 07/07/2025 a 11/07/2025:

Acompanho o E. Relator.